Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707408-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARIA CRISTINA BARROS DE ALCANTARA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO CESAR DIOGO DE ALCANTARA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 56946201) interpostos por ESPÓLIO DE MARIA CRISTINA BARROS DE ALCÂNTARA contra a decisão de ID 56673891 que não conheceu do apelo apresentado por BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões, o embargante aduz omissão na decisão recorrida, ao deixar de majorar a verba honorária na fase recursal, nos moldes previstos no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Busca o provimento dos embargos para sanar o vício apontado e, assim, obter a valorização dos honorários indicados quando da prolação da sentença. Contrarrazões em ID 57240019, pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Pois bem. No presente caso, verifico que o pleito merece prosperar, existindo, de fato, lacuna a ser preenchida. O Código de Processo Civil estabelece que a interposição de recurso repercute sobre os honorários advocatícios. Reveja-se Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Conforme se depreende da leitura dos preceptivos mencionados, o ordenamento atual busca, além de estipular uma justa remuneração pelo serviço suplementar realizado, inibir a interposição de recursos inúteis ao deslinde do litígio. Da análise dos autos, verifico que a decisão recorrida, ao não conhecer do recurso interposto pela parte adversa, não se manifestou acerca da majoração da verba honorária. Relevante ao desate da contenda, o Tema 1.059, recentemente firmado ́pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.- Grifo nosso. Com efeito, ante o não conhecimento da apelação interposta, devida a majoração dos honorários fixados em sentença, em estrita observância aos critérios elencados pelo Tribunal da Cidadania. A propósito, trago à colação excerto de aresto desta emérita Casa de Justiça sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.059. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em 09/11/23, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553, afetados à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.059), consignou a tese de não aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, apenas sendo possível o arbitramento de honorários recursais nos casos de desprovimento integral ou de não conhecimento. 3. No caso em apreço, verifica-se, de fato, vício de contradição alegado pela embargante. Isso porque, apesar da sucumbência recursal quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a embargante logrou êxito na alteração do parâmetro da base de cálculo dos honorários para o valor da causa ao invés da apreciação equitativa realizada na origem, mostrando-se necessário suprir a contradição apontada, a fim que seja afastada a majoração dos honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Tema 1.059). 4. Embargos de declaração providos. (Acórdão 1826449, 07517533720208070016, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, majorar em 2% (dois por cento) os honorários fixados anteriormente em desfavor do Banco do Brasil S/A, perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor reconhecido aos herdeiros, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte contrária, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador